Tribunal: TJSP
Processo: 1016214-08.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – Pretensão de averbação do período laborado em outros entes públicos para fins de adicional de tempo de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – Pretensão de averbação do período laborado em outros entes públicos para fins de adicional de tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, com o pagamento das diferenças vencidas – Possibilidade – Art. 40, § 9o, CF e art.143 da Lei Orgânica Municipal – Súmula 567, C. STF – Art. 120 da Lei Municipal no 1.399/55 ainda vigente – Cômputo do período trabalhado na administração pública sob o regime celetista – Admissibilidade – Ausência de distinção entre servidores públicos pela forma de contratação – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

DÉBITOS EM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Há de ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS OS RECURSAIS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE. DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DAS AUTORAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016214-08.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, são apelados/apelantes MONICA
TEIXEIRA CHAVES PEREIRA, INÊS APARECIDA BUGLINI CASARIN, EUNICE
JOSEANE VIANA DE ARAUJO e CAROLINA HELENA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial e da municipalidade e deram provimento ao apelo das autoras.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
2
Apelação no 1016214-08.2017.8.26.0114
Apelantes: Prefeitura Municipal de Campinas, Monica Teixeira Chaves
Pereira e Outras.
Apelados: Os mesmos
Comarca: Campinas 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Luis Mario Mori Domingues
Voto no 11.305
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA
CONTRA FAZENDA MUNICIPAL REEXAME NECESSÁRIO
Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC,
à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na
Súmula 423 do STF.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CAMPINAS Pretensão
de averbação do período laborado em outros entes públicos para
fins de adicional de tempo de serviço, sexta-parte e licença-
prêmio, com o pagamento das diferenças vencidas Possibilidade
Art. 40, § 9o, CF e art.143 da Lei Orgânica Municipal Súmula
567, C. STF Art. 120 da Lei Municipal no 1.399/55 ainda vigente
Cômputo do período trabalhado na administração pública sob o
regime celetista Admissibilidade Ausência de distinção entre
servidores públicos pela forma de contratação Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça.
DÉBITOS EM ATRASO CORREÇÃO MONETÁRIA Há de
ser observado o que vier a ser decidido no julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF.
PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
INCLUÍDOS OS RECURSAIS Art. 85, incisos I e IV do § 2o e §
3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC Fixação postergada para a
fase da execução, por ausência de parâmetros.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA
MUNICIPALIDADE. DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DAS
AUTORAS.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
3
A sentença de fls. 182/190, cujo relatório é o adotado, na
ação ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado por CAROLINA HELENA
PEREIRA e EUNICE JOSEANE VIANA para declarar que os períodos laborados
apenas no regime jurídico estatutário sejam averbados para fins de
aposentadoria, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e sexta-parte,
com o pagamento das prestações pretéritas. Quanto às corrés MÔNICA
TEIXEIRA CHAVES PEREIRA e INÊS APARECIDA BUGLINI CASARIN julgou
improcedente o pedido, por entender que o tempo de labor sob o regime
celetista apenas permite averbação de tempo de serviço para fins de
aposentadoria e disponibilidade, mediante a expedição de certidão de
tempo de contribuição CTC. Condenou as corrés MÔNICA e INÊS ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 em favor da Procuradoria Municipal; as coautoras
AROLINA e EUNICE a arcarem com as custas processuais que deram causa e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 em favor da Procuradoria
Municipal e o Município de Campinas aos pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação,
em favor do patrono das autoras.
Ausente a remessa necessária, recorre a municipalidade às
fls. 203/210, a pugnar pela reforma do julgado. Sustenta que o art. 120 do
Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas, que fundamenta a pretensão
das autoras, foi revogado pela promulgação de nova Lei Orgânica Municipal,
que apenas possibilita o cômputo do tempo trabalhado para fins de
aposentadoria e disponibilidade.
Apelam as autoras, às fls. 218/227. Alegam que a r. sentença
deve ser reformada para também abranger o tempo de serviço público
exercido sob o regime celetistas, uma vez que a legislação municipal não faz
qualquer distinção entre os regimes para incorporação do período laboral.
Contrarrazões da autora e da ré, respectivamente, às fls.
230/245 e 249/257.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
4
Em primeiro lugar, considera-se interposto o recurso de
ofício, pois, ainda que em tese o valor da condenação não atinja o mínimo
legal para o reexame necessário, trata-se na espécie de sentença ilíquida, a
ensejar o recurso oficial, conforme entendimento da Súmula 490 do E. STJ “A
dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas” e da Súmula 412 do C. STF “Não transita em julgado a sentença por
haver omitido o recurso 'ex officio', que se considera interposto 'ex lege'.”
Passa-se ao exame do mérito.
Trata-se de ação ajuizada por MÔNICA TEIXEIRA CHAVES
PEREIRA e OUTRAS em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS, pleiteando a
averbação do tempo de serviço prestado em outros entes públicos, sob o
regime estatutário e celetista, para fins de adicional de tempo de serviço,
sexta-parte, licença-prêmio, com o pagamento de todas as diferenças
vencidas e vincendas, devidamente corrigidas, observada a prescrição
quinquenal.
Inicialmente, traz-se à baila o art. 134, § 2o, da Lei Orgânica
do Município de Campinas, que garante aos servidores públicos municipais o
percebimento do adicional por tempo de serviço, bem como da sexta-parte:
“Art. 134 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-
á sempre na mesma data, sem distinção de índices, ressalvada a
fixação do piso salarial.
(...)
§ 2o Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido nos termos da lei, bem como
a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no § 6o deste artigo.”
Em sequência, necessário transcrever o art. 120, § 1o, inciso
I, do Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas (Lei no 1.399/55), sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
5
qual paira parte da controvérsia, uma vez que o Município de Campinas
alega que o dispositivo em questão tenha sido o revogado pela
superveniência de nova Lei Orgânica do Município, em 1990.
“Art. 120 - Após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário
gozará de Licença-prêmio de 90 dias corridos, com todos os direitos e
vantagens de seu cargo.
§ 1o No cômputo do tempo de serviço público efetivo serão observadas
as seguintes normas:
I - Entende-se como tempo de serviço público efetivo o que tenha
prestado à União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios,
em cargo ou função civil ou militar, ininterruptamente ou não, em
órgãos de administração direta ou autárquicas, apurado à vista dos
registros de frequência, certidões, folhas de pagamento ou dos
elementos regularmente averbados no assentamento individual do
funcionário”
A Lei Orgânica, posterior e hierarquicamente superior ao
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, por sua vez, assim dispõe:
“Art. 143. tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade”
Nesse sentido, importante pontuar que o artigo acima
reproduz fielmente a norma do art. 40, § 9o, da Constituição Federal, que
também prevê o cômputo de tempo de serviço público, em qualquer ente
federativo, para fins de aposentadoria e disponibilidade. A previsão
constitucional apenas assegura um mínimo imponível às demais pessoas
jurídicas da administração pública, pois a solução da causa se dá com base na
competência legislativa do ente ao qual está vinculado o servidor, que pode
estender à averbação de tempo de serviço para outros efeitos, além da
aposentadoria.
Esse entendimento já foi confirmado pela C. Supremo
Tribunal Federal, com edição da Súmula no 567:
“A Constituição, ao assegurar, no § 3o do art. 102, a contagem integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
6
do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os
efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos
Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito
diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público
interno.”
Diante disso, depreende-se que a Lei Orgânica do Município
de Campinas, por apenas reproduzir a norma constitucional, também prevê
uma garantia mínima, que é passível de ampliação por meio da edição de
outras leis municipais. Assim, ao contrário do alegado pela municipalidade,
conclui-se que as leis ampliativas anteriores à promulgação da Lei Orgânica
não estão revogadas, pois não são com ela incompatíveis.
Nota-se, consequentemente, que não há qualquer óbice na
legislação municipal para que o tempo de serviço público prestado em
outros entes federativos seja averbado no prontuário das autoras e resulte
na aquisição do adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença prêmio.
Esse vem sendo posicionando majoritário deste E. Tribunal
de Justiça, em relação a legislação campineira:
“APELAÇÃO SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS APOSENTADA
Pretensão de averbação de período laborado junto a outros Entes
Públicos para fins de adicional por tempo de serviço, sexta parte,
licença prêmio, e as diferenças vencidas, respeitada a prescrição
quinquenal. Municipalidade que já reconheceu o tempo laborado para
fins de aposentadoria Previsão constitucional, artigo 40, §9o.
Contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal que, por lei, pode ser efetuada para fins diversos (Súmula
567 do STF). Artigo 120, § 1o, I, da Lei Municipal no 1.399/55 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Campinas) que garante a
contagem do tempo, para fins de adicional de tempo de serviço,
àqueles que prestaram serviço em qualquer ente federado. Texto
compatível com a atual Lei Orgânica do Município, que não contém
disposição em sentido diverso. Precedentes. Dispositivo da sentença
que acertadamente excluiu da base de cálculo dos adicionais e da sexta
parte as gratificações eventuais, em consonância com o art. 1o da lei
Municipal no 9.153/96. Juros de mora e correção monetária que
passam a observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
7
810 e eventual modulação de seus efeitos. Apelo desprovido. Reexame
necessário provido em parte, quanto aos consectários da mora.”
(Apelação Cível no 1049463-47.2017.8.26.0114; Relator (a): Bandeira
Lins 8a Câmara de Direito Público; j. em 04/09/2019)
“Apelações Ação Ordinária Servidora Pública Municipal - Município
de Campinas - Pretensão de averbação do tempo de serviço prestado
em outros cargos e/ou funções públicas, para fins de adicional por
tempo de serviço, sexta-parte e licença prêmio - Possibilidade - Art. 40,
§ 9o, da CF que prevê garantia mínima Aplicação dos arts. 120, caput
e § 1o, inciso I, e 150, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal no 1.399/55, bem
como do art. 134, caput e § 2o, da Lei Orgânica do Município de
Campinas Honorários Advocatícios - Condenação Ilíquida - Incidência
do art. 85, § 4o, II, do CPC - Sentença de procedência mantida, todavia,
alterada apenas no tocante à verba honorária sucumbencial

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de
Direito Público - Recurso da ré improvido e das autoras provido.”
(Apelação Cível no 1004187-90.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcelo L
Theodósio 11a Câmara de Direito Público; j. em 28/05/2019)
Dirimida a controvérsia acerca da validade do art. 120 do
Estatuto dos Servidores Públicos e da possibilidade de ampliação dos efeitos
do cômputo do tempo de serviço, resta necessário analisar se o tempo
laborado sob o regime celetista na administração pública também poderia
ser averbado para tais fins.

Pelo que se extrai do teor dos supracitados dispositivos, não
há nenhuma distinção, para o pagamento dos adicionais, relativa aos
diferentes regimes jurídicos de contratação. Portanto, a legislação municipal
assegura a todos os servidores públicos os benefícios pleiteados, quer seja
estatutário, quer seja celetista.
Nesse sentido já existem inúmeros precedentes desta E.
Corte:
“APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. CAMPINAS. Pretensão ao cômputo
do tempo de serviço anterior, pelo regime da CLT, para fins de adicional
de tempo de serviço, sexta parte, licença prêmio e aposentadoria.
Admissibilidade. Compatibilidade da legislação municipal com o artigo
40, §9o da CF e súmula 567 do STF, que permitem a contagem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
8
efeito de aposentadoria e disponibilidade, sem excluir a possibilidade
de contagem também para outros fins por regramento
infraconstitucional. Reconhecimento do tempo de serviço prestado,
para fins de adicional por tempo de serviço, licença prêmio e sexta
parte, seja em regime estatutário, seja em regime celetista. Reforma
parcial da r. sentença. Honorários recursais fixados. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1004100-03.2018.8.26.0114
12a Câmara de Direito Público; j.
em28/01/2020)
“AÇÃO ORDINÁRIA
Servidores Públicos Municipais
Pleito de
reconhecimento, para fins de contagem de tempo para progressão na
carreira, aposentadoria, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio
e sexta-parte, o tempo de serviço prestado junto ao Município de
Campinas, sob o regime celetista Lei Municipal no 1.399/1955 e Lei no
6.021/1988
Não há nenhuma distinção entre os servidores,
mormente pela sua forma de contratação Sentença mantida. Recurso
não provido.” (Apelação Cível no 1040374-63.2018.8.26.0114; Relator
(a): Camargo Pereira
3a Câmara de Direito Público; j. em
24/10/2019).
Daí a integral procedência da ação, condenando-se a
Municipalidade a computar todo o tempo de serviço público prestado pelas
autoras, seja sob o regime celetista ou estatutário, para fins de adicional por
tempo
de
serviço,
sexta-parte,
licença-prêmio,
aposentadoria
e
disponibilidade, com pagamento das diferenças devidas, observada a
prescrição quinquenal.
No que concerne à correção monetária e aos juros de mora
das parcelas em atraso, correta a sentença. Deverão ser aplicados, para
juros, a taxa correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança
após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e
o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já quanto ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada no dia
03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
dos recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016214-08.2017.8.26.0114 -Voto no 11.305 - LA
9
acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
determinando que o IPCA-E, para a atualização de débitos judiciais das
Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Por óbvio, tal
decisão há de ser aplicada ao caso destes autos.
No que toca aos honorários advocatícios, a serem pagos
pelo Município vencido ao patrono das autoras, estes deverão ser fixados
com base nos termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC, assim
que apurado, na fase de execução, o valor devido.
São
devidos,
ainda,
honorários
recursais,
ante
a
sucumbência total do recurso apresentado pela Municipalidade. O valor
devido será apurado na fase de execução.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e da
Municipalidade. Dá-se provimento ao apelo das autoras.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)